Tribunal: TCU
Processo: 006.754/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade, pensão por morte e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção dos benefícios concedidos, com a inserção de dados inidôneos no sistema informatizado da Previdência Social, no âmbito das Agências da Previdência Social em Girau de Ponciano, Junqueiro, Porto Calvo, Santana do Ipanema e São Sebastião, vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL (GEXMCO). (no da TCE no sistema: 2574/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1172/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em desfavor dos Srs. Antonio Gilberto de Lima Melo, Jose Ailton Melo, Jose Evaldo da Silva, Manoel Eusebio dos Santos Neto, Maria Jose das Neves Tenorio Nascimento, Maria Selma Oliveira Campos, Mario Holanda de Oliveira, Paulo Marconi da Silva Oliveira, Sidiney Ribeiro de Souza, Cicero Marques dos Santos, Alaelco dos Santos, Alania Santos de Almeida Moraes, Graca Maria Soares, Maria Aparecida da Conceição, Claudiene de Lima Santos Silva, Egneide Davi Silva, Janaina Melo de Oliveira, Jose Fernandes Silva, Renata Puca, Rosicleide da Silva Santos, Rozeneide dos Santos Lima, Maria Jose da Silva Rodrigues, Maria Machado Filha, Severina Maria da Silva Ramos, Claudia Suely Feitosa da Silva, Amaro Luiz de Amorim, Rosangela Barbosa da Silva, Benedito Matias dos Santos, Edilicio Ulisses da Silva, Jose Cassimiro da Silva, Maria de Lourdes Gomes, Maria Jose Goncalo Santos, Quiteria Barbosa dos Santos, Celia Francolino dos Santos, Jose Firmino da Silva, Lenice dos Santos Silva, Rosivania dos Santos, Maria Betania Gomes da Silva, Cicero Guberto de Oliveira Silva e Sylvio Fabio Tavares Rodrigues, bem como do Banco do Brasil S. A., em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pela autarquia, em decorrência de atos então praticados no âmbito das Agências da Previdência Social em Girau de Ponciano, Junqueiro, Porto Calvo, Santana do Ipanema e São Sebastião, vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Maceió/AL (GEXMCO) ; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 552 a 554) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 555) ; Considerando que, nos termos do art. 4°, inciso V, da Resolução/TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu, para cada responsável, nas datas indicadas na tabela abaixo, as quais correspondem ao último pagamento efetuado a título de benefício previdenciário irregularmente concedido: Responsável Peça Data Maria Selma Oliveira Campos 541, p.27 30/7/2014 Antonio Gilberto de Lima Melo 541, p.2 1°/4/2014 Cicero Guberto de Oliveira Silva 541, p.6 26/12/2013 Jose Ailton Melo 541, p.10 25/3/2014 Jose Evaldo da Silva 541, p.12 26/9/2013 Manoel Eusebio dos Santos Neto 541, p. 13 28/8/2013 Maria Jose das Neves Tenorio Nascimento 541, p. 15 27/12/2013 Maria Selma Oliveira Campos 541, p. 27 30/12/2013 Mario Holanda de Oliveira 541, p.29 30/8/2013 Paulo Marconi da Silva Oliveira 541, p. 34 10/9/2013 Sidiney Ribeiro de Souza 541, p. 46 10/4/2014 Sylvio Fabio Tavares Rodrigues 541, p. 52 6/1/2014 Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 552, p. 6) , e atentando que o intervalo havido entre o Relatório da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar (peça 5) , em 15/7/2016 , e a notificação, via edital, de instauração de TCE aos servidores responsáveis pelo pagamento indevido, Srs. Jose Ailton Melo, Paulo Marconi da Silva Oliveira Raimundo e Sylvio Fabio Tavares Rodrigues (peças 498 e 499) , de 16/12/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; Considerando a ausência de elementos que comprovem a atuação dolosa ou culposa dos segurados em conluio com os ex-servidores envolvidos nas irregularidades, bem como do Banco do Brasil S. A. na realização das concessões fraudulentas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis, além de excluir, dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal, os nomes dos segurados inicialmente cadastrados como responsáveis (Cicero Marques dos Santos, Alaelco dos Santos, Alania Santos de Almeida Moraes, Graca Maria Soares, Maria Aparecida da Conceicao, Claudiene de Lima Santos Silva, Egneide Davi Silva, Janaina Melo de Oliveira, Jose Fernandes Silva, Renata Puca, Rosicleide da Silva Santos, Rozeneide dos Santos Lima, Maria Jose da Silva Rodrigues, Maria Machado Filha, Severina Maria da Silva Ramos, Claudia Suely Feitosa da Silva, Amaro Luiz de Amorim, Rosangela Barbosa da Silva, Benedito Matias dos Santos, Edilicio Ulisses da Silva, Jose Cassimiro da Silva, Maria de Lourdes Gomes, Maria Jose Gonçalo Santos, Quiteria Barbosa dos Santos, Celia Francolino dos Santos, Jose Firmino da Silva, Lenice dos Santos Silva, Rosivania dos Santos e Maria Betania Gomes da Silva) e do Banco do Brasil S. A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.754/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alaelco dos Santos (XXX.121.604-XX) ; Alania Santos de Almeida Moraes (XXX.100.264-XX) ; Amaro Luiz de Amorim (XXX.114.464-XX) ; Antonio Gilberto de Lima Melo (XXX.415.758-XX) ; Banco do Brasil S.a. (00.000.000/0001-91) ; Benedito Matias dos Santos (XXX.450.604-XX) ; Celia Francolino dos Santos (XXX.201.444-XX) ; Cicero Guberto de Oliveira Silva (XXX.367.644-XX) ; Cicero Marques dos Santos (XXX.385.244-XX) ; Claudia Suely Feitosa da Silva (XXX.425.094-XX) ; Claudiene de Lima Santos Silva (XXX.897.324-XX) ; Edilicio Ulisses da Silva (XXX.957.254-XX) ; Egneide Davi Silva (XXX.341.224-XX) ; Graça Maria Soares (XXX.447.894-XX) ; Janaina Melo de Oliveira (XXX.330.154-XX) ; Jose Ailton Melo (XXX.572.904-XX) ; Jose Cassimiro da Silva (XXX.868.694-XX) ; Jose Evaldo da Silva (XXX.654.655-XX) ; Jose Fernandes Silva (XXX.426.918-XX) ; Jose Firmino da Silva (XXX.393.404-XX) ; Lenice dos Santos Silva (XXX.044.484-XX) ; Manoel Eusebio dos Santos Neto (XXX.475.514-XX) ; Maria Aparecida da Conceição (XXX.751.594-XX) ; Maria Betania Gomes da Silva (XXX.942.804-XX) ; Maria Jose Gonçalo Santos (XXX.601.404-XX) ; Maria Jose da Silva Rodrigues (XXX.941.834-XX) ; Maria Jose das Neves Tenorio Nascimento (XXX.571.264-XX) ; Maria Machado Filha (XXX.770.834-XX) ; Maria Selma Oliveira Campos (XXX.301.574-XX) ; Maria de Lourdes Gomes (XXX.527.054-XX) ; Mario Holanda de Oliveira (XXX.023.364-XX) ; Paulo Marconi da Silva Oliveira (XXX.313.354-XX) ; Quiteria Barbosa dos Santos (XXX.127.304-XX) ; Renata Puca (XXX.095.544-XX) ; Rosangela Barbosa da Silva (XXX.840.484-XX) ; Rosicleide da Silva Santos (XXX.631.348-XX) ; Rosivania dos Santos (XXX.503.644-XX) ; Rozeneide dos Santos Lima (XXX.391.024-XX) ; Severina Maria da Silva Ramos (XXX.512.444-XX) ; Sidiney Ribeiro de Souza (XXX.083.254-XX) ; Sylvio Fabio Tavares Rodrigues (XXX.907.304-XX) . 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Maceió/AL - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.